Tribunal: TJDFT
Processo: 0723213-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723213-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUETONIO CIPRIANO LIRA AGRAVADO: CELIA MARIA RAMOS LIRA, MARCUS DE FREITAS SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUETONIO CIPRIANO LIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0707487-39.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de formulação de quesitos suplementares e homologou o laudo pericial. Aduz, em síntese, ser necessário o recebimento dos quesitos suplementares e apresentação de novo parecer pelo perito para esclarecimento da controvérsia, sendo indevido o indeferimento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido nos IDs 47764907 e 47764908. Despacho de ID 47815072 intimando o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ele o feito pela petição de ID 48173401. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de apresentação de quesitos suplementares e nova manifestação do perito. Transcrevo a decisão agravada (ID 158859238 dos autos originários): O requerido solicita, no ID 149517724, esclarecimentos sobre o laudo pericial de ID 145518410, especialmente no que diz respeito aos materiais empregados na obra, os tipos de materiais que deveriam ter sido utilizados, se houve algum ajuste entre requerentes e prestadores de serviço que pudesse modificar a forma de prestação do serviço, o valor individualizado dos serviços, bem como a classificação das benfeitorias em úteis ou necessárias, pois o expert somente teria individualizado as voluptuárias. Frisa, também, que o perito não averiguou que menos de 2 (dois) anos antes da realização de serviços pelo réu, os autores haviam contratado outros prestadores para consertar a fachada externa e pintar a parte externa residência. Entende, ademais, que os valores constantes no recibo de ID 117492094 devem ser desconsiderados, pois se referem a serviços já inclusos na reforma e não guardam consonância com supostas benfeitorias. Insiste que “não sendo possível delimitar quais benfeitorias são úteis e quais são consideradas necessárias, impossibilita o requerido rebater o laudo pericial e exercer o direito à ampla defesa e contraditório”. Assevera, outrossim, que a conclusão do perito é incompatível com o conjunto probatório, razão pela qual requer a sua desconsideração, pois uma avaliação pretensamente contraditória não poderá embasar a futura sentença, sob pena de nulidade. Destaca que o Juízo não está vinculado às conclusões expostas no laudo pericial, nos termos dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil. Instado, o perito manifestou-se no ID 150642179 e ratificou as conclusões expostas no laudo. Os autores manifestaram sua concordância no ID 153839039. O réu, por sua vez, teceu comentários sobre as razões do seu não comparecimento ao local da perícia e reiterou os termos da impugnação anterior, concluindo que o laudo pericial não atende aos requisitos previstos no artigo 473 do CPC por não ser conclusivo. Pugna, ademais, pela apresentação de quesitos suplementares ou, sucessivamente, pela realização de nova perícia, “tendo em vista o evidente laudo deficitário apresentado pelo ilustre perito que não individualizou as benfeitorias em suas categorias com o fito de comprovar se são passíveis de serem indenizadas ou não” (ID 1542518991). Novos esclarecimentos do perito no ID 158069957. Pela petição de ID 158310154, o requerido impugnou a ata notarial apresentada pelos autores no ID 132231505 e pugnou pelo seu desentranhamento. Decido. Em que pese a insurgência da parte ré, verifico que o perito realizou o estudo técnico com base em inspeção in loco do imóvel objeto da perícia, bem como na análise pormenorizada de toda a documentação e materiais disponíveis nos autos, obtendo resultado satisfatório, materializado no laudo pericial juntado no ID 145518410. Além disso, o expert prestou os devidos esclarecimentos (IDs 150642179 e 158069957) diante dos questionamentos apresentados pelo demandado nos IDs 149517724 e 154251891. Observo, ainda, que a impugnação apresentada pelo requerente trata da matéria de direito objeto da presente ação, de forma que não há impugnação específica ao trabalho do perito quanto à metodologia em si, mas sim quanto à legislação vigente que deve ser aplicada ao caso e outras questões que envolvem o mérito da demanda, como a classificação das benfeitorias. Todos estes pontos serão oportunamente apreciados, quando do julgamento. No mais, noto que o laudo apresentado preencheu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil. Esclareço, ainda, que o juiz não fica vinculado ao laudo elaborado, já que livre para apreciar todas as provas produzidas no processo, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial e reputo concluída a prova técnica. Por consequência, INDEFIRO o pedido de formulação de quesitos suplementares, pois a parte deveria tê-los apresentado juntamente com a impugnação, assim como de realização de nova perícia. INDEFIRO, igualmente, o pedido de desentranhamento da ata notarial apresentada no ID 132231505, pois ela foi juntada aos autos em razão da determinação de ID 129654106. Além disso, o fato de o requerido reputar a ata notarial uma “prova inservível para o deslinde do feito”, tal circunstância não justifica a sua exclusão dos autos, porquanto o documento se destina ao convencimento do Juízo e o seu valor probatório deverá ser avaliado na sentença, nos termos do já citado artigo 371 do CPC. Intime-se o perito para informar seus dados bancários para fins de transferência do valor relativo aos honorários periciais depositados pelas partes (IDs 142275258 e 142793782). Publique-se a presente decisão. Após a manifestação do expert, venham os autos conclusos para liberação do pagamento dos honorários periciais. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que seria cabível o recebimento dos quesitos complementares pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CATEGORIA PROFISSIONAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRETENSÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. 1. O indeferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. 2. Impossibilidade de mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, inexistindo prejuízo à parte, como já manifestado pela Corte Superior em situação similar. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315871, 07205951220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). - Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1315811, 07284989820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUCÃO DE PROVA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE VERTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", hipóteses não demonstradas no caso em apreço. 3. De fato, no caso em exame, não há preclusão sobre a questão referente à produção de prova, que poderá ser objeto de ulterior apreciação em caso de eventual sucumbência, como preliminar de cerceamento de defesa, em recurso de Apelação. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312608, 07455431820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023 15:24:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador